Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-96.2025.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000661-96.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADIELSON SILVA SOUZA - CPF: 018.949.671-19 (APELANTE), WANDERSON MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.597.301-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO (ART. 158, § 1º, DO CP) – PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – ART. 226 DO CPP – ALEGAÇÃO SOMENTE NAS ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – INOCORRÊNCIA DE VÍCIO INVALIDANTE – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ART. 386, III E VII, DO CPP – MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR COMPROVANTE DE PIX REALIZADO SOB COAÇÃO – AUTORIA EVIDENCIADA PELA PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E PELA DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento realizado na fase policial, confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios (comprovante de PIX, depoimentos de policiais e confissão parcial do réu), não se reveste de vício capaz de macular a condenação.

A prova é robusta e harmônica: a vítima, de forma firme e coerente, narrou a grave ameaça com uso de faca e a exigência de transferência bancária; policiais confirmaram a dinâmica e a investigação que identificou o réu como beneficiário direto do valor transferido; e o documento bancário comprova a materialidade e reforça o vínculo da autoria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por
ADIELSON SILVA SOUZA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 158, §1º, do Código Penal, aplicando-lhe à pena corpórea de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 14 dias-multas. (Id. 288881887).

Inconformado com a sentença condenatória, Adielson Silva manifestou o desejo de recorrer à sentença. Em suas razões, a defesa técnica pugnou a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e a absolvição quanto ao crime de extorsão, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do CPP. (Id. 288881901).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (Id. 288881907).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, assim sintetizando: (Id. 295451354).

“[...] “Apelação Criminal – Crime de Extorsão [Art. 158, § 1º, do Código Penal] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Preliminarmente, defesa pugna pela nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial – inocorrência – reconhecimento de pessoa não está vinculado, necessariamente, às exigências contidas no art. 226 do Código de Processo Penal – condenação que não se baseou somente no reconhecimento realizado, e sim em todos os elementos angariados nos autos - Inviável o pleito de absolvição– 2. Pretendida absolvição, fundada no argumento de ausência de provas quanto a autoria e materialidade delitiva - Inadmissibilidade - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, palavra da vítima que possuí especial relevância - A decisão foi devidamente fundamentada pelo Juízo. manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A defesa suscita, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial por suposta inobservância das cautelas legais

Para melhor análise dos autos, transcrevo a sentença condenatória na parte que alude.

“[...] Destarte, coaduno com o entendimento de que a formalidade para o reconhecimento estabelece mera recomendação, uma vez que o inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal prescreve que será observada “se possível”, conforme entendimento da Suprema Corte:

[...] O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível” (RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)

(
HC 227629 AgR/SP
,
Relator: Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, data de julgamento: 26/6/2023, publicado em 28/6/2023.)

18. No caso dos autos,
a vítima confirma em juízo que reconheceu o autor do delito perante a Autoridade Policial mediante várias fotografias de diversos indivíduos que lhe foram apresentadas. Não é demais mencionar que o reconhecimento pessoal ficou prejudicado considerando que não houve prisão do acusado nestes autos no decorrer das investigações.

19. Dessa forma, a irregularidade perde relevância com a confirmação do reconhecimento em juízo, como é o caso dos autos.

20. Assim,
AFASTO
a nulidade arguida.

21. De sorte que, inexistindo nulidades a serem sanadas e presentes as condições da ação, o feito está pronto para a análise do mérito.

22. Pretendeu o Ministério Público por meio da presente Ação Penal atribuir de
Adielson Silva Souza
a prática do ilícito penal tipificado no
art. 157, §2º, VII, c.c. o art. 14, II, e art. 158, §1º, na forma do art. 70, todos do CP.

23. A
materialidade
da conduta criminosa ressurge comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (180637458), Comprovante de Transferência (180637458 - Pág. 12), além dos depoimentos colhidos.

24. No que tange a
autoria
igualmente induvidosa.

25. Colhe-se do
depoimento da vítima
que na data dos fatos estava caminhando pelo Horto Florestal quando foi abordado pelo réu que o puxou para um local mais afastado exigindo que entregasse seus pertences. Narra que o suspeito apontou uma faca de cozinha, mandou que não reagisse e não gritasse e recolheu os dois aparelhos celulares que estavam dentro da mochila. Alega que pediu ao suspeito que deixasse pelo menos o aparelho da empresa e nesse momento ele exigiu que transferisse dinheiro da sua conta. Narra que abriu o aplicativo e não tinha saldo, porém, havia um informe de liberação de limite e que o acusado viu a informação, exigindo que ele efetuasse o saque do saldo.

26. Segundo a vítima, após transferir R$500,00, o acusado jogou os aparelhos celulares e a mochila no chão e deixou o local.

27.
A vítima afirma que reconheceu o acusado por fotografias que lhe foram apresentadas pela Autoridade Policial e que não tem dúvidas de que a pessoa reconhecida naquela oportunidade foi o autor do delito. Alega que não tem conhecimento se a pessoa reconhecida é o titular da conta bancária.

28. Narra que desde os fatos está mais ansioso e inseguro, bem como não frequenta locais públicos desacompanhado.

29. Descreve o suspeito como uma pessoa de cor parda, medindo entre 1.75m e 1.80m de altura, com aproximadamente 40 anos.

30. A
testemunha Marilu Mayumi Kanacilo Rocha,
Policial Civil, narra que tomaram ciência do Boletim de Ocorrência em que a vítima narrava ter sido abordada no Horto Florestal por um indivíduo portando uma faca de cozinha, que teria tentado subtrair uma bolsa com celulares e chaves. Após insistência da vítima o suspeito devolveu a bolsa com os objetos e exigiu que fizesse transferência via pix. Segundo a testemunha, em posse das informações do comprovante, constataram que o beneficiário do pix era Adielson Silva Souza e que ele possuía diversos registros criminais e um deles com o modus operandi bem semelhante ao caso em tela. Assim, solicitaram que a vítima fosse até a Delegacia onde lhe apresentaram diversas fotografias, sendo reconhecido Adielson Silva Souza como autor do caso em tela.

31. Afirma que a vítima não tinha saldo na conta e que realizou um empréstimo para fazer a transferência para o acusado.

32. O
Investigador da Polícia Civil Patric Oliveira dos Santos
narra que a vítima procurou a Delegacia para registrar boletim de ocorrência contando que fazia exercícios no Horto Florestal quando foi abordado por uma pessoa portando uma faca que num primeiro momento recolheu sua bolsa com celulares e chaves, desistindo da subtração, passando a exigir transferência bancária. Realizado o PIX, o acusado fugiu.

33. Patric descreve que com as informações do Boletim de Ocorrência e comprovante de transferência, identificaram ADIELSON que, inclusive, dentre as diversas passagens pela Polícia, havia um roubo cometido com o mesmo modus operandi. Assim, a vítima foi chamada para a DP, teve seu depoimento formalizado e prestou o reconhecimento fotográfico, confirmando que Adielson era o autor do delito.

34. Em seu
interrogatório, o acusado nega a autoria delitiva
. Descreve dinâmica diversa dos fatos, aduzindo que não seria possível cometer o delito em questão à luz do dia no meio de várias pessoas. Tenta convencer o juízo que a transferência feita pela vítima foi consensual, aduzindo que conheceu “Lucas” em um site da Uol, combinando de encontrá-lo no Horto Florestal. No local, ficaram conversando, tomando tereré e o namorado de “Lucas” ligava toda hora. Então, narrou que precisava de dinheiro para o aluguel e que a vítima lhe arrumou os R$500,00.

35. Afirma que trocaram mensagens durantes alguns dias pelo WhatsApp, no entanto, não apresenta o registro de referidas conversas. Argui que perdeu o celular quando foi preso pela Polícia Civil, ficando impossibilitado de apresentar as conversas registradas.

36. O réu alega que “faz programas” e que a vítima praticou sexo oral nele dentro da trilha do Horto Florestal. Descreve situações aleatórias e informações sobre a vítima que não podem ser confirmadas, como residência da tia e da avó, ou familiares de Wanderson que supostamente conhece.

37. Destarte, se contradiz inclusive quando afirma que não era possível realizar o assalto a luz do dia no meio das pessoas, alegando no momento seguinte, que praticaram sexo oral nas mesmas circunstâncias.

38. Dessa forma, suas alegações são incoerentes e controversas, ao passo que a narrativa da vítima é coesa, linear e verossímil, corroborada pelas demais provas trazidas aos autos.

39. Ressalto, novamente, que a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do delito, confirmando em juízo o seu reconhecimento prestado perante a Autoridade Policial (Termo de Reconhecimento Fotográfico (180637458 - Pág. 7). Acrescento, ainda, que a transferência via PIX feita pela conta da vítima foi transferida diretamente para a conta do réu, ligando-o de forma incontestável aos fatos apurados.

40. O
emprego da faca é igualmente incontestável
e embora não apreendida, a vítima narra com segurança que o acusado estava com a faca na mão durante todo o tempo, afirmando que o cortaria e o mataria se ele reagisse.”

Os autos revelam que a vítima descreveu previamente as características do autor e, na Delegacia, foi-lhe exibido catálogo de fotografias, do qual reconheceu com segurança o apelante, havendo termo de reconhecimento juntado (Id. 180637458, com menção expressa na sentença). Destarte, tenho que tal procedimento pode ser realizado a fim de se dar um
start
nas investigações, havendo de ser coadunada com demais provas, como no presente caso.

Em recentes julgados, a Terceira Seção do Col. STJ dispôs que:

[o]
reconhecimento
de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e
quando corroborado por
outras provas
colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(AgRg no AREsp n. 2.512.178/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024)

(REsp n. 2.095.816, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJEN de 08/09/2025.)

Em juízo, a vítima ratificou o reconhecimento.

Ademais, o reconhecimento foi corroborado por outras provas: (I) o comprovante de PIX efetuado logo após a grave ameaça, direcionado à conta do próprio apelante; (II) os depoimentos coerentes dos policiais civis que apuraram os fatos; e (III) a própria admissão do réu de que esteve com a vítima no local (ainda que tente atribuir conotação consensual ao encontro).

Assim, rejeito a preliminar.

2. MÉRITO — PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Sustenta a absolvição com fundamento nos incisos III e VII do art. 386 do CPP, alegando insuficiência probatória e dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos e da versão da vítima.

Narra a denúncia
in verbis
: (Id. 288881852).

“[...] .1. Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 03 de janeiro de 2025, por volta das 11h34min, no Horto Florestal, situado na Rua Francisco Goulart, nº 623, Bairro Vila Goulart, Município de Rondonópolis/MT, Adielson Silva Souza tentou subtrair coisas alheias móveis, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, tudo em detrimento do Sr. Wanderson Miranda de Oliveira, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. .2. Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias fáticas, Adielson Silva Souza constrangeu o Sr. Wanderson Miranda de Oliveira, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma, e com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa. Narram os autos que, por ocasião dos fatos, a vítima caminhava na região do Horto Florestal, quando foi surpreendida pelo denunciado, o qual, na posse de uma arma branca (faca de cozinha), anunciou que se tratava de um assalto. Assim, o indiciado determinou ao ofendido que lhe entregasse a bolsa, que continha em seu bojo 02 (dois) aparelhos celulares e as chaves da motocicleta e residência. Diante das súplicas do ofendido, que tentou convencer o roubador a não subtrair os objetos em referência, o denunciado coagiu Wanderson realizar uma transferência bancária. Como não possuía nenhum valor em conta corrente, o ofendido, sob o domínio do indiciado, contratou empréstimo no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) junto ao “Mercado Pago”. Pari passu, o ofendido realizou, via PIX, a transferência do quantum citado em prol do denunciado (Id. 180637458, p. 12): Não bastasse, mesmo após a obtenção da vantagem espúria, o indiciado realizou vídeo junto ao ofendido, aduzindo que iria lhe “pegar”, isso caso a polícia fosse acionada. Consumado o intento delituoso, o denunciado deixou local, tomando rumo ignorado. Em vista do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Adielson Silva Souza como incurso no art. 157, §2º, VII, c.c. o art. 14, II, e art. 158, §1º, na forma do art. 70, todos do CP, requerendo que, após o recebimento desta, seja ele citado, processado, interrogado e ao final condenado, nos termos dos arts. 394 a 405 do CPP, ouvindo-se durante a instrução criminal a vítima e as testemunhas abaixo arroladas.”.

Com efeito, a materialidade está demonstrada, em especial, pelo comprovante de transferência (PIX) no valor de R$ 500,00, no boletim de ocorrência e confirmado pela prova colhida em juízo.

A autoria emerge de um conjunto convergente palavra da vítima, firme, coesa desde a fase policial até a audiência, descrevendo abordagem no Horto Florestal, com ameaça por faca, tentativa inicial de subtração de bens e, na sequência, exigência de transferência via PIX após a qual o agente devolveu a bolsa e fugiu.

Constato também os depoimentos dos policiais civis Marilu Mayumi Kanacilo Rocha e Patric Oliveira dos Santos, respectivamente, que relataram a mesma dinâmica e explicaram a trilha investigativa: do boletim de ocorrência e do comprovante de PIX chegaram ao nome do beneficiário, o apelante e, então, submeteram a vítima a reconhecimento entre diversas fotos.

Confirmação documental de que a transferência foi feita diretamente para a conta do apelante, circunstância expressamente destacada na sentença.

Nesse cenário, não há lastro para a tese de encontro consensual (suposto “programa”), invocada pelo réu sem comprovação mínima e marcada por contradições, em especial, porque alega impossibilidade de crime “em plena luz do dia”, mas sustenta, ao mesmo tempo, prática sexual na mesma ocasião e local.

A defesa insinua que a transferência para conta em nome do próprio réu “desafiaria a lógica criminosa”(sic.). Contuso, o argumento não comporta provimento, pois,

o tipo penal da extorsão tutela a liberdade da vítima contra a coação para “fazer” algo (transferir dinheiro), independentemente de a conta ser do próprio agente ou de terceiros. Ao contrário do que sugere a tese, o crédito dirigido ao beneficiário identificado como o apelante reforça o vínculo probatório com a autoria.

Por fim, não procede a alegação de que a condenação teria se apoiado exclusivamente no reconhecimento inquisitorial. A sentença amparou-se, de maneira expressa, na prova judicial (vítima e policiais em juízo) e no documento bancário do PIX, ou seja, sob crivo do contraditório e em harmonia com o art. 155 do CPP.

Configurados, pois, constrangimento mediante grave ameaça (emprego de faca) e obtenção de vantagem econômica mediante coação para transferência de numerário, a condenação pelo art. 158, § 1º, do CP deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância como

parecer ministerial,

rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, DESPROVEJO o recurso, para manter a sentença condenatória por extorsão (art. 158, § 1º, do CP), nos exatos termos em que lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025